Tribunal: TJES
Processo: 5009467-16.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009467-16.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ DECLARAR DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
A incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33, do STJ, que assim dispõe:
Súmula nº 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. Competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competência o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Vitória), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009467-16.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MMº
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares
ao argumento da impossibilidade de reconhecimento
ex officio
da incompetência relativa pelo juízo da
1ª

Vara de Cível de Vitória

para processamento e julgamento da ação de reparação de danos materiais nº 0002498-47.2013.8.08.0024.

Pois bem.

Consta dos autos que a ação de reparação de danos materiais nº 0002498-47.2013.8.08.0024 foi ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, porém a magistrada, de ofício, reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a causa, sustentando que a relação discutida nos autos é de natureza pessoal e, portanto, o feito deve tramitar no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46, do CPC.

Contudo, a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33, do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No mesmo sentido:

“[...] a competência territorial, por ser relativa, não admite a declaração de incompetência ex officio, exceto nas hipóteses envolvendo relação consumerista, [...]”
(TJES; CC 0010507-31.2017.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/12/2017; DJES 13/12/2017)

Portanto, sem maiores delongas, por não se tratar de relação consumerista, não há como prosperar o entendimento do juízo suscitado.

Desta forma,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscitado da
1ª Vara Cível de Vitória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.